Tribunal: TJDFT
Processo: 0707847-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO DE PIS/COFINS NO LANÇAMENTO DO ICMS. NECESSIDADE DE AMPLA COGNIÇÃO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. EVENTUAL EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE DEVE SER VEICULADO MEDIANTE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÍVIDA ATIVA REGULARMENTE INSCRITA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE.
I. O cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito a dois parâmetros bem definidos: a matéria deve ser de ordem pública e, por conseguinte, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz, e não deve haver necessidade de produção de prova, dada a incompatibilidade de qualquer dilação probatória com a moldura procedimental da execução.
II. A alegação de ilegalidade ou inconstitucionalidade da inclusão do PIS/CONFINS na base de cálculo do ICMS, por demandar ampla cognição e dilação probatória, não pode ser veiculada mediante exceção de pré-executividade.
III. Na hipótese de utilização de índice de atualização monetária em desconformidade com o título executivo ou com a legislação vigente, o executado deve arguir excesso de execução por meio de embargos, presente o disposto nos artigos 16 e 38 da Lei 6.830/1980 e do artigo 917, inciso III, do Código de Processo Civil.
IV. Certidão de Dívida Ativa que contempla os requisitos do artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6.830/1980, é revestida por presunção de certeza, liquidez e exigibilidade que só pode ser desconstituída por prova inequívoca em sentido contrário, consoante a inteligência do artigo 3o do mesmo diploma legal.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.